Tribunal: TJDFT
Processo: 0745361-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745361-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE LOPES RAMOS DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HENRIQUE LOPES RAMOS DA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (no 0731868-71.2023.8.07.0003), ajuizada do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada declinou da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal): “O CEBRASPE é mero executor do certame (PAS), sendo contratado pela Universidade de Brasília (UnB), em nome de quem atua. A UnB, autarquia federal, é, pois, a legítima titular do ato administrativo, de modo que deve ocupar isoladamente o polo passivo. Nesse sentido: Acórdão 626869, 20120020168180AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2012, publicado no DJE: 30/10/2012. Pág.: 171. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determino a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). Remetam-se os autos, via Corregedoria de Justiça". Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que é estudante do ensino médio e busca uma vaga no ensino superior público através do PAS/UNB (Sistema de Avaliação Seriada) 2021/2023, tendo realizado as etapas 1 e 2. Aduz que, em agosto/2023, a UNB publicou o Edital n.o 17 do PAS, tendo o agravante, em setembro de 2023, realizado sua inscrição para participar da 3a e última etapa do subprograma 2021-2023. Alega que gerou o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), com vencimento em 05 de outubro de 2023, que foi enviado para sua genitora, Gabrielle Pereira para pagamento. Esclarece que a genitora do agravante foi acometida de grave doença no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. Informa que o objeto da ação não é a matrícula do agravante junto a UnB (Universidade de Brasília), o que atrairia a competência da Justiça Federal, mas a efetiva inscrição do impetrante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Assevera que o decurso natural do tempo necessário à regular tramitação dos autos certamente causará a perda do direito, uma vez que a prova da terceira e última etapa do PAS/UNB irá ocorrer no dia 17 de dezembro de 2023, e por mais que esse Juízo se esforce em conferir efetividade ao princípio constitucional da duração razoável do processo, não há perspectiva de prolação de uma decisão de mérito. Assim, requer a concessão de antecipação de tutela determinando que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023 e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela e o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da presente ação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O objeto da presente ação é a efetiva inscrição do agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, medida a cargo do agravado, CEBRASPE, tendo em vista que a ele compete a realização dos procedimentos para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Tanto é assim que o pedido de inscrição do agravante foi formulado a essa instituição, a qual, uma vez qualificada, a partir de 2013, como organização social, passou a ter o status de pessoa jurídica de direito privado. Por tais razões, não há justificativa para se declinar da competência em favor da Justiça Federal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NO PAS. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITOU-SE PRELIMINAR, CONFIRMOU-SE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E DEU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Não há vedação, no ordenamento pátrio, à pretensão formulada, razão pela qual não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE é o responsável pela execução do processo de inscrição no PAS e, sendo pessoa jurídica de direito privado, a competência para processar e julgar o feito é da 24a Vara Cível de Brasília. 3. Deve ser mantida a decisão que garantiu a participação do impetrante na primeira fase do PAS, até julgamento do mérito da ação principal, pois não pode o candidato ser prejudicado por ato que, a princípio, não lhe competia. 4. Rejeitou-se preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, confirmou-se a antecipação de tutela recursal e deu-se provimentoao agravo de instrumento”. (20150020321625AGI, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 16/12/2016) O agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à implementação de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, em razão do acometimento de grave doença em sua genitora no mesmo período em que deveria realizar o pagamento do boleto, ficando sua mãe internada entre o dia 30 de agosto e 17 de setembro, e de maneira subsequente teve Covid – 19, o que a impediu de realizar o pagamento do boleto bancário e assim, efetivar a inscrição. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas. Ao contrário do vestibular tradicional, trata-se de oportunidade única, porquanto destinada exclusivamente aos discentes matriculados no Ensino Médio, de modo que a impossibilidade da genitora de efetuar o pagamento da inscrição do agravante não pode resultar em punição excessiva para o candidato/agravante. Não se ignora que o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Contudo, não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). Portanto, em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação do candidato na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos. Confira-se a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07415880820228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2023.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. (...) 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Remessa oficial conhecida e não provida. (TJDFT, 07363389320198070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravado adote as providências necessárias para que o agravante efetue o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição e realize as provas da terceira etapa do PAS/UNB, subprograma 2021/2023, previstas para o dia 17.12.2023, efetuando-se o pagamento da taxa no prazo máximo de 48 horas, após a publicação desta decisão, comprovando-se nos autos, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023 14:34:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador